Tribunal: TJDFT
Processo: 0710953-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISBAJUD COM O USO DA NOVA FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de realização da pesquisa SISBAJUD com o uso da funcionalidade de reiterações automáticas.
2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado em fevereiro de 2021. 2.1. O débito somava até 18/02/2021 a quantia de R$151.282,43. Em 12/07/21 o agravante requereu a realização de pesquisa via BACENJUD RENAJUD, INFOJUD e ERIDFT. O resultado do BACENJUD levou ao bloqueio do valor de R$ 314,41. 2.2. Através do RENAJUD, foi deferida a penhora de dois veículos. Um dos veículos encontrados não mais pertencia ao agravado e, consequentemente, houve a baixa na restrição. O outro veículo não foi localizado. 2.3. O agravante requereu a juntada da pesquisa realizada extrajudicialmente perante os cartórios de registro de imóveis do DF bem como a renovação da pesquisa de ativos financeiros nas contas de titularidade dos agravados junto ao sistema SISBAJUD. 2.4. Sobreveio a decisão agravada que indeferiu o pedido.
3. Em busca de bens da devedora é plausível a reiteração de consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 3.1. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”. 3.2. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 3.3. Esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência.” (5a Turma Cível, 07484437120208070000, rela. Desa. Maria Ivatônia, DJe 01/06/2021).
4. Recurso provido.